Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DISTINÇÃO ENTRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
2. Os requisitos para instauração do incidente processual não se confundem com os pressupostos materiais para a desconsideração. O pedido inicial deve apresentar fundamentação que configure, em tese, hipótese de desconsideração, sem necessidade de prova pré-constituída.
3. Diante dos elementos preliminares apresentados e da natureza excepcional do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o pedido de instauração deve ser deferido para possibilitar a análise dos pressupostos maeriais da desconsideração, mediante contraditório e instrução probatória, conforme procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil-CPC
4. Recurso conhecido e provido.